Tribunal: TJES
Processo: 5001118-95.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Instituição de Bem de Família; Bem de Família Legal; Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001118-95.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO FABRI

APELADO: CLOVIS MENEZES DE MACEDO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA MATERIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por João Fabri contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de impenhorabilidade de bem imóvel, em razão do reconhecimento de coisa julgada material. O Apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, a inexistência de coisa julgada em razão de decisão interlocutória anterior e requer o afastamento da penhora realizada em execução anterior. O Apelado, em contrarrazões, impugna a gratuidade de justiça deferida ao Apelante e pleiteia o improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se a decisão interlocutória que rejeitou a impenhorabilidade do bem do Apelante nos autos de execução anterior constitui coisa julgada; e (iii) verificar a possibilidade de rediscutir a impenhorabilidade por meio de ação autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento da gratuidade de justiça é mantido, uma vez que a declaração de hipossuficiência apresentada pelo Apelante goza de presunção de veracidade relativa, não afastada por provas concretas apresentadas pelo Apelado, conforme o artigo 99, § 3º, do CPC e jurisprudência do STJ.

Não há nulidade na sentença em razão de ausência de fundamentação, pois a fundamentação concisa não equivale à ausência de fundamentação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O magistrado a quo apresentou fundamentação clara sobre a impossibilidade de rediscutir matéria já decidida.

A decisão interlocutória que rejeitou a impenhorabilidade do bem de João Fabri no processo de execução tem força de coisa julgada material, pois se trata de decisão de mérito não mais sujeita a recurso, nos termos do artigo 502 do CPC. A jurisprudência do STJ reconhece que decisões acerca da impenhorabilidade de bem de família produzem coisa julgada, inclusive para terceiros.

A propositura de nova ação autônoma para rediscutir a impenhorabilidade do mesmo bem, com base nos mesmos fundamentos, configura tentativa indevida de reexame de matéria já acobertada pela coisa julgada ou preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC. Os precedentes apresentados pelo Apelante não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações distintas, em que não havia coisa julgada formada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, para fins de gratuidade de justiça, é relativa, cabendo ao impugnante produzir prova em sentido contrário.

A fundamentação concisa de uma sentença não caracteriza ausência de fundamentação, desde que o magistrado tenha apresentado os fundamentos de forma clara e coerente.

A decisão interlocutória que decide sobre a impenhorabilidade de bem em processo executivo pode produzir coisa julgada material.

A tentativa de rediscutir matéria acobertada pela coisa julgada ou preclusão por meio de ação autônoma é indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º; 502; 507; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 767.701/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 10/11/2016, DJe 22/11/2016; STJ, AgInt no REsp 1340172/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25/11/2019; STJ, AgInt no REsp 2.005.367/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19/08/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.496.352/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001118-95.2022.8.08.0020

APTE:
JOAO FABRI

APDO:
CLOVIS MENEZES DE MACEDO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de a
pelação
c
ível
interposta por
JOAO FABRI
, eis que irresignado com os termos da r. sentença de id n. 9695639 que, nos autos de “ação declaratória de impenhorabilidade de bem imóvel”, julgou extinto o feito sem resolução de mérito ante ao reconhecimento da coisa julgada material.

Sustenta o Autor/Recorrente no apelo de id n. 9695649, em suma, que:
(i)
a sentença é nula por ausência de fundamentação;
(ii)
inexiste coisa julgada, porque a arguição de impenhorabilidade foi rejeitada por uma decisão interlocutória, sujeitando-se o
decisum
tão somente à preclusão, vedando-se apenas a discussão nos mesmos autos; e que
(iii)
a ação deve ser julgada procedente, com o consequente afastamento da penhora realizada nos autos n° 0001199-13.014.8.08.0020.

Contrarrazões no id n. 9695653, onde o Recorrido traz impugnação à gratuidade da justiça deferida ao Recorrente. No mérito, pelo improvimento.

Pois bem. Trato, em primeiro, sobre a impugnação à gratuidade da justiça.

De certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de admitir que o benefício da justiça gratuita seja deferido, em regra, apenas com base na afirmação do estado de hipossuficiência da parte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EX-PREFEITO MUNICIPAL. MÉDICO APOSENTADO. AÇÃO PAULIANA, PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DA VENDA DE IMÓVEIS DO ORA RECORRENTE. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO, NA ORIGEM, COM BASE NOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. REEXAME, NESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

III. “Este Superior Tribunal posiciona-se no sentido de que a declaração de pobreza, com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, admitindo-se prova em contrário (AgRg no AREsp 259.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/05/2013)” (STJ, AgInt no AREsp

870.424/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/06/2016).

IV. Na forma da jurisprudência do STJ, “o magistrado pode indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte ou, ainda, determinar que esta comprove tal condição, haja vista a declaração de hipossuficiência de rendas deter presunção relativa de veracidade, admitindo prova em sentido contrário” (STJ, AgRg no AREsp 363.687/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2015).

V. Tendo o Tribunal de origem, soberano na apreciação de fatos e provas, mantido a decisão de 1º Grau que indeferira o pedido de assistência judiciária, haja vista que as circunstâncias da causa são incompatíveis com a alegada necessidade do benefício, revela-se inviável o reexame de tal conclusão, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. A propósito: STJ, AgInt no AREsp 871.303/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/06/2016. VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 767.701/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 22/11/2016).

É o que determina, atualmente, o enunciado do artigo 99, § 3º do CPC, segundo o qual “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Nesse mesmo sentido é o entendimento harmonizado por este e. Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - MERAS ALEGAÇÕES – ÔNUS DO IMPUGNANTE - RECURSO IMPROVIDO.
1) Extrai-se das novas disposições a respeito da gratuidade da justiça que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência permanece sendo relativa em relação à pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la quando verificar a presença de ¿elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais¿, desde que tenha oportunizado a parte a comprovação do preenchimento desses requisitos. 3) O indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de análise das provas contidas nos autos que infirmem de forma clara, inequívoca e suficiente a presunção do estado de pobreza do beneficiário, que não é afastada por meras alegações feitas na inicial da impugnação.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48169006532, Relator: ELISABETH LORDES, Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 14/07/2017)

De outro modo, as provas que instruem o processo não permitem afastar a presunção advinda da declaração apresentada pela parte autora.

Caberia ao Apelado, portanto, apresentar provas tendentes à desconstituição da referida presunção e não apenas afirmações genéricas desprovidas de comprovação.

Logo, mantenho o deferimento da assistência judiciária gratuita em favor do autor, ora apelante.

Em evolução, no que pertine à aventada nulidade da sentença, entendo não assistir razão ao Apelante.

Como sabido, a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, e no mesmo caminhar vem se manifestando o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. VALIDADE.
1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2. O Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX. 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ainda que de forma sucinta, fundamentou a decisão, afastando, de uma só vez, as alegações que o recorrente sustenta não terem sido analisadas.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1340172 RS 2012/0177292-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2019)

Assim, havendo o douto Magistrado
a quo

fundamentado a sentença de maneira muito clara pela impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida pelo Juízo
, não há que se falar em fundamentação deficiente.

Com relação à matéria de fundo, de igual modo, entendo que a r. sentença não merece reparos. A despeito da extensa argumentação recursal, a questão é de simples deslinde.

Conforme aduzido pelo próprio autor/recorrente, foi ajuizada em seu desfavor a
ação de cobrança nº 0001199-13.2014.8.08.0020, que tramitou sob o rito dos juizados especiais cíveis
.

Naqueles autos, em sede de
cumprimento de sentença
, foi efetivada penhora em bem imóvel de sua propriedade, quando, então
naqueles autos
,
foi suscitada a impenhorabilidade
,
tese esta rejeitada
pelo Juízo
da execução
.

Objetivando
o reexame
da matéria, foi impetrado o
mandado de segurança nº 5000187-77.2020.8.08.9101
, perante o Colegiado Recursal.

Ao julgar referido
mandamus
, o órgão colegiado decidiu que inexistia teratologia a ser combatida por meio da ação constitucional, nos seguintes termos:

No caso dos autos, não se observa a alegada probabilidade do direito invocado pela impetrante, requisito essencial para a concessão da medida liminar, isto porque
a decisão enfrentada não se mostra teratológica nem flagrantemente ilegal, pois embora possa haver divergência jurisprudencial acerca da necessidade de comprovação de determinados requisitos a fim de demonstrar a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, certo é que a decisão fora embasada em julgado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
.

Portanto, embora não recepcionado
aquele

mandamus
em virtude da inexistência de teratologia na decisão fustigada, observa-se que a matéria
da alegada impenhorabilidade
foi
efetivamente

examinada
para que se chegasse
a
tal conclusão.

Não satisfeito, o devedor ajuiz
ou
uma
nova
demanda, agora perante
a
Justiça comum,
denominada “ação declaratória de impenhorabilidade de bem imóvel”,
objetivando justamente “
o desfazimento da penhora que recaiu sobre o imóvel nos autos de nº 0001199-13.2014.8.08.0020
”.

Pretende, portanto, discutir a
mesma matéria
atinente à impenhorabilidade, sob os
mesmos exatos fundamentos
,
e relacionada ao

mesmo processo
executivo
,

pela
terceira vez
.

N
esse sentido,

a despeito do esforço argumentativo empreendido pelo autor/apelante,
parece-me
cristalino o óbice impeditivo à rediscussão da matéria.

Argumenta o Recorrente que as decisões interlocutórias não formam coisa julgada, contudo, olvida-se
que o
art. 502 do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a
decisão de mérito
não mais sujeita a recurso.

Na esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a decisão acerca da impenhorabilidade de bem de família opera coisa julgada,
até mesmo para terceiros
, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. DISCUSSÃO SUSCITADA PELOS GENITORES QUE NÃO PODE SER NOVAMENTE AGITADA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, POR OUTROS INTEGRANTES DA ENTIDADE FAMILIAR QUE SUPOSTAMENTE HABITAM NO IMÓVEL. PRECEDENTES. PROTEÇÃO DA LEI Nº 8.009/90 QUE, ADEMAIS, SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM A MÁ-FÉ PROCESSUAL RECONHECIDA EM OUTRO FEITO CONEXO NO QUAL EXPRESSAMENTE AUTORIZADA A PRÁTICA DE ATOS EXECUTIVOS SOBRE O IMÓVEL.

1. Na linha dos precedentes desta Corte,
a decisão que afasta a impenhorabilidade do bem de família opera coisa julgada
em relação a outros integrantes da entidade familiar que não tenham sido parte no feito.

2. Na hipótese, a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 também deve ser afastada, porque existe decisão em outro feito conexo, reconhecendo a ocorrência de fraude à execução e autorizando a prática de atos executivos sobre o bem.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.005.367/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÕES. VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO SUMULAR. RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL. SÚMULA 518/STJ. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 282/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".

2.
A questão afeta à possibilidade de penhora do bem imóvel não foi analisada pelo Tribunal de origem porque prejudicada pelo reconhecimento da coisa julgada
. Incidência Súmula 282/STF.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência assentada no sentido de que o prequestionamento ficto só pode ocorrer quando, na interposição do recurso especial, a parte recorrente tiver sustentado violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e esta Corte Superior houver constatado o vício apontado, o que não ocorreu na hipótese.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.496.352/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Rigorosamente, os julgados trazidos pelo Recorrente, no sentido de que as decisões interlocutórias ali discutidas não formariam coisa julgada, se referem a situações diversas, tal como a desconsideração da personalidade jurídica do devedor.

Ad argumentandum
, ainda que se entendesse pela mera ocorrência do fenômeno da preclusão, também me parece evidente que, restando preclusa a discussão sobre a impenhorabilidade nos autos da execução,
não é dado
ao executado ajuizar ação autônoma para discutir exatamente a
mesma questão
,
sob os
mesmos fundamentos
,
objetivando
expressamente desconstituir a penhora
havida
naqueles autos
,
a teor do art. 507 do CPC.

Novamente, os julgados trazidos pelo recorrente, que dão guarida ao ajuizamento de ação autônoma para se discutir a impenhorabilidade de bem imóvel, foram concebidos em situações distintas, onde a discussão acerca da matéria ainda não estava acobertada pelo manto da coisa julgada.

P
ortanto, resta patente a impropriedade da tese recursal.

Em face do exposto,
e sem mais delongas,
conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume
a sentença

objurgada
.

Majoro os honorários sucumbenciais
devidos pelo Apelante
ao
Apelado
de
10
% (
dez
) para
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor da
causa
, na forma do
art. 85, § 11, do CPC
,
observada a suspensão da exibilidade.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.